Tribunal: TJBA
Processo: 8002191-56.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002191-56.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOEL CAMBUI DAS CHAGAS

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento c/c indenização por danos materiais e morais, na qual se buscava a declaração de ilegalidades contratuais referentes a juros remuneratórios, capitalização, tarifas bancárias e danos morais, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve capitalização ilegal de juros; (ii) verificar eventual abusividade nos juros remuneratórios, moratórios e na cobrança de comissão de permanência; (iii) apurar a legalidade da Tarifa de Cadastro; (iv) determinar se há dano moral indenizável; e (v) avaliar a necessidade de concessão de efeito suspensivo à apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conclui-se que os juros remuneratórios contratados são inferiores às taxas médias divulgadas pelo Banco Central à época da contratação, inexistindo abusividade, nos termos da Súmula 596 do STF, Súmula 13 do TJBA e precedentes da Primeira Câmara Cível.

4. Afirma-se que a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura pactuação expressa de capitalização mensal, sendo legítima à luz das Súmulas 539 e 541 do STJ.

5. Reconhece-se a legalidade da Tarifa de Cadastro, por estar expressamente prevista no contrato e autorizada pelo entendimento firmado no REsp 1.251.331/RS (repetitivo).

6. Verifica-se inexistência de cobrança de comissão de permanência, afastando a alegação de cumulação indevida de encargos.

7. Conclui-se que os encargos moratórios (juros de 1% ao mês e multa de 2%) observam os limites legais e não caracterizam abusividade.

8. Afirma-se que a ausência de abusividade nos encargos contratuais impede o reconhecimento da descaracterização da mora e inviabiliza pedido de repetição de indébito.

9. Entende-se que a cobrança de encargos contratuais, sem demonstração de negativação indevida ou ato ilícito, não configura dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada do TJBA e STJ.

10. Considera-se incabível o efeito suspensivo ao recurso, diante da inexistência de risco de dano irreparável e da não comprovação de abusividade contratual.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002191-56.2022.8.05.0110
, em que figuram como apelante

JOEL CAMBUI DAS CHAGAS

e apelado,

BANCO GMAC S.A.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao
s
recurso
s

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente